Tribunal: CARF
Processo: 16306.000010/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000010/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MASSA FALIDA DA PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário interposto por meio de
procurador, quando constatada a irregularidade da representação processual e
ofertado prazo para a apresentação de novos documentos, não é saneado o
vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, apresentado pela Recorrente em relação ao
Acórdão no 16-22.209, de 22 de julho de 2009 (fls. 661/693), por meio do qual a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000010/2007-25
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000010/2007-25

OUTRAS
DESPESAS
FINANCEIRAS.
FISCALIZAÇÃO.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. ANÁLISE. VALIDADE.
Não procede a alegação de que a análise de DIPJ não poderia ser realizada pela
autoridade administrativa competente para decidir sobre pedidos de restituição.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Sendo a análise do crédito feita com os elementos disponíveis nos autos e nos sistemas
da RFB, e verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito,
cumpre ao autor - contribuinte - a comprovação do direito alegado, cuja negativa restou
demonstrada no despacho decisório, devendo a manifestação de inconformidade
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
O presente processo cuida de Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER),
apresentados pela Recorrente, em 21/09/2006, em relação a supostos saldo negativos de Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) referentes aos anos-calendários de 2002, no montante de
R$ 3.703.017,32 (fls. 435/437), e de 2003, no montante de R$ 6.400.944,20 (fls. 438/440).
Os referidos Pedidos foram apreciados por força de medida liminar concedida nos
autos do Mandado de Segurança no 2007.61.00.001169-8, impetrado pela Recorrente perante a 7a
Vara Federal da 1a Subseção Judiciária de São Paulo (fls. 428/434).
Em Despacho Decisório proferido em 07/02/2007, o Chefe da Divisão de
Orientação e Análise Tributária da Delegacia de Administração Tributária em São Paulo
reconheceu integralmente o crédito pleiteado (fls. 464/467).
Contudo, tendo em vista dúvidas suscitadas quanto à legitimidade para o
recebimento da restituição, foram solicitados esclarecimentos ao Juiz da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (fls. 505/507), que determinou o arresto e
depósito em conta judicial de qualquer valor reconhecido em favor da Recorrente (fls. 508/509).
Em paralelo, foi proferido o Despacho Decisório Retificador de fls. 510/517, que
declarou a nulidade do Despacho Decisório anteriormente proferido nos autos, determinando a
apuração da veracidade dos valores constantes do item 36 da Ficha 06A das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativas aos anos-calendários de
2002 e 2003, nos montantes, respectivamente, de R$ 23.721.639,98 e 60.778.419,54, e,
supostamente, relacionados com a emissão de debêntures.
A contribuinte apresentou o documento de fls. 521/526, no qual sustenta que as
referidas despesas já foram objeto de análise por parte da autoridade fiscal e pede o pleno
restabelecimento do Despacho Decisório anulado, devido à imutabilidade do lançamento por
alteração de critério jurídico e à impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos
que impliquem prejuízos à situação consolidada à luz de critérios anteriormente adotados.
Em 08/05/2017, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 551/560, por meio do
qual foram indeferidos os PER apresentados pelo sujeito passivo, uma vez que não teriam sido
comprovadas mediante documentação hábil que as emissões de debêntures teriam cumprido as
determinações legais e que as despesas financeiras a elas relacionadas teriam obedecido ao
disposto no art. 17 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de modo que não haveria saldo negativo a
ser reconhecido em relação aos anos-calendários de 2002 e 2003.
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000010/2007-25

Considerando que, em decorrência do Despacho Decisório originalmente
proferido, parte do crédito pleiteado havia sido compensado de ofício com débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, o processo foi remetido à Procuradoria da Fazenda Nacional em São
Paulo, para manifestação (fls. 583/584 e 597). Procedeu-se, então, à desalocação dos créditos
compensados (fls. 598/602).
Em Petição apresentada em 27/01/2009 (fls. 607/611), a Recorrente protestou
contra a ausência de juntada aos autos e julgamento de Manifestação de Inconformidade que
teria sido protocolizada em 13/07/2007, conforme documentos de fls. 612/626.
Na referida Manifestação, o sujeito passivo sustenta que:
(i)
as despesas financeiras relacionadas à emissão de debêntures foram objeto
de análise pela autoridade fiscal, de modo que não poderia haver a
alteração de critério jurídico para a revisão de tais despesas, por força da
vedação do art. 146 do CTN;
(ii)
é absolutamente legal o pagamento da restituição a Procurador da pessoa
jurídica constituído por meio de procuração pública;
(iii)
a Procid Participações e Negócios S.A. é acionista do Banco Santos S.A. –
Massa Falida.
A decisão recorrida considerou que a questão da legitimidade do procurador da
Recorrente para receber a restituição pleiteada se encontrava superada pela manifestação do
próprio Mandatário, que solicitou o pagamento por meio de depósito em conta judicial.
Quanto às despesas financeiras, considerou que inexistia inovação de critério
jurídico, uma vez que o art. 146 do CTN trataria da atividade de lançamento do crédito tributário
e os presentes autos de análise de pedido de restituição.
Além disso, as operações relacionadas a debêntures e swap não constaram das
conclusões da ação fiscal realizada junto ao sujeito passivo.
Registrou ser incorreta a conclusão de que houve homologação expressa dos
valores contidos nas DIPJ apresentadas pela Recorrente.
Por fim, considerou que não foram apresentadas provas pela pessoa jurídica dos
valores lançados a título de “Outras Despesas Financeiras”, de modo que deve ser mantido o
indeferimento do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
701/717, no qual argumenta que a exigência de novo exame da documentação já analisada, por
ocasião de ação fiscal, feriria os princípios da moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da segurança jurídica.
Além disso, asseverou que “tendo em vista que os contratos de debêntures foram
efetivamente analisados, sendo certo que não houve qualquer irregularidade, é evidente que a
Recorrente jamais deixou de provar seu direito creditório”.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000010/2007-25

Às fls. 720/735, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário, em que alega a regularidade do procedimento adotado, com base no poder-dever de a
Administração rever os seus atos e na observância de todos os requisitos legais, além da
inexistência de comprovação do crédito e da inaplicabilidade do art. 146 do CTN.
Termo de desentranhamento de documentos duplicados à fl. 951.
O processo foi, então, distribuído por sorteio a este Relator.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício (fls. 953/970).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio do Edital
de fl. 700 e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 701/717).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado pelo Procurador Márcio Valfredo Bessa. Ocorre que, à data
da sua interposição, somente constava dos autos a Procuração de fls. 475/476, por meio da qual
lhe foram outorgados poderes de representação, em 08 de dezembro de 2006, pelo prazo de 01
(um) ano.
Deste modo, constata-se a irregularidade de representação da parte, o que
conduziria, a princípio, ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
Não obstante, considerando-se o Princípio do Formalismo Moderado que informa
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), e a previsão do art. 76 do Código de Processo Civil,
aplicável de modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do art. 15 do mesmo Código, foi
oferecida oportunidade ao sujeito passivo para o saneamento do vício, conforme Despacho de
fls. 952/953.
Ali, expressamente, determina-se a intimação da Recorrente para, no prazo de 15
(quinze) dias:
(1) regularizar a situação processual com a exibição de procuração pública ou particular
outorgada ao advogado Márcio Valfredo Bessa, com poderes para representá-la nos
presentes autos, destacando que, no caso de expedição após 01/09/2009, a procuração
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000010/2007-25

deverá conter ratificação expressa dos atos praticados anteriormente, conforme
parágrafo único do art. 662 do Código Civil;
(2) exibir ato constitutivo (contrato social, alterações, estatuto e ata), bem como
eventual decisão judicial que comprove a legitimidade do representante legal do
outorgante para nomear e constituir procuradores.
Na resposta apresentada (fls. 957/967), contudo, é apresentado Instrumento de
Procuração outorgada por V FACCIO ADMINISTRAÇÕES EPP (nova razão social da
VALDOR FACCIO ME), a qual, supostamente, seria a administradora judicial da Recorrente,
conforme sentença judicial de fls. 959/963.
Ocorre que a referida sentença (e os documentos a ela anexos) tratam da falência
do Banco Santos S.A., e não da Recorrente, nada provando, portanto, em relação aos poderes de
representação da nova outorgante.
Deste modo, observa-se que permanece o quadro de irregularidade da
representação da Recorrente, de modo que não deve ser conhecido o Recurso Voluntário
apresentado.
Tal conclusão está em plena conformidade com o art. 76 do Novo Código de
Processo Civil:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça,
tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido. (Destacou-se)
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal seja informado pelo princípio do
formalismo moderado, isto não pode dar margem ao descaso das partes nos deveres processuais
que lhe são impostos. Ofertada oportunidade ao interessado para a regularização do vício de
representação, caso não seja sanado o vício processual, deve-se negar conhecimento ao Recurso.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO
SIGNATÁRIO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000010/2007-25

Não se conhece de Recurso Voluntário formalizado por advogada sem procuração nos
autos, principalmente quando a empresa, mesmo formalmente intimada, deixa
transcorrer o prazo legal de 10 dias sem providenciar a regularizarização reclamada.
(Acórdão no 3001-000.801, de 14 de maio de 2019, Relator Conselheiro Francisco
Martins Leite Cavalcante)
Esta tem sido também a posição do Poder Judiciário, quanto à matéria, inclusive
por parte do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão a seguir:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Isso porque a parte recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do
recurso extraordinário, procuração ou substabelecimento válido com outorga de poderes
a quem subscreveu eletronicamente a peça recursal (págs. 14-28 e 1-5, respectivamente,
dos docs. eletrônicos 34 e 35).
Mesmo após a abertura de prazo, a parte recorrente não regularizou a representação
processual (pág. 11 do doc. eletrônico 38).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de ser inexistente o
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Nesse sentido, cito julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas
ementas transcrevo a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.
I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por
advogado sem procuração nos autos.
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690-AgR/ SP, Min.
Presidente, Pleno).
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerar inexistente o recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos na vigência do CPC/1973, não sendo
aplicável a regra do art. 13 do CPC/1973.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC/2015” (ARE 954.619-AgR/RJ, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual.
Advogada subscritora do recurso extraordinário. Ausência de procuração.
Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC. Precedentes.
1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o
recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte.
2. Não se aplica, na via extraordinária, o art. 13 do Código de Processo Civil.
3. É dever do recorrente, na interposição do recurso, zelar pela regularidade de
representação.
4. Agravo regimental não provido” (ARE 878.244-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma).
Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). (Agravo em Recurso
Extraordinário no 1.260.645/PR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Data do
julgamento: 16/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000010/2007-25

Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital